Tribunal: TJMT
Processo: 57165-34.2014.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
02/09/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO TJMT 02/09/2021 • 19h 18' 08'' • 04:45
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Consultar Restrições Pesquisa de Processos Detalhamento do Processo
Consultar Restrições
Órgão Judiciário: CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Processo: 00571653420148110001
Total de Condutores: 0
CPF Nome do Condutor Situação Restrição Ações
Nenhum condutor encontrado.
Total de Veiculos: 2
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Situação Restrição Açõ
OAS7B69 OAS7169 MT RENAULT/LOGAN EXP 1016V 2012 2013 JANNETE BATISTA DA COSTA INATIVA(S)
NUG6564 MT PEUGEOT/207PASSION XS 2011 2011 FERNANDO AUGUSTO C D ALCANTRA INATIVA(S)
1
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5o andar - CEP 70700-010 -
Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-consultar.jsf 1/1